Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009539-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Consignação de Chaves, Aquisição, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 622.451.711-87 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 622.451.711-87 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TESE DE QUE O PRAZO DE ENTREGA FOI VINCULADO À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO - - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” – PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL IRRETOCÁVEL - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DURANTE A MORA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. REsp 1.729.593.

2. A inserção do imóvel no âmbito de programa de fomento habitacional não afasta a presunção de prejuízo material que decorre da privação do uso, gozo e disposição pelo atraso na entrega do bem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É da incorporadora a responsabilidade pelo pagamento dos denominados “juros de obra” durante o período de sua inadimplência, caracterizada pelo atraso na entrega do imóvel prometido.

4. Embora o inadimplemento contratual caracterizado pelo descumprimento do prazo de entrega de imóvel, em regra, não configure dano indenizável, a privação do uso do bem por prazo exorbitante e injustificado autoriza o deferimento da indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela ré
MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA
, o segundo pela autora,
WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA
, ambos contra a sentença que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em epígrafe, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a quitação da prestação denominada “M010”, determinar a restituição do valor pago a título de “taxa de evolução de obra” e condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Em seu recurso, a
MRV PRIME
alega, em síntese:
(i)
ilegitimidade passiva em relação ao pedido de devolução da denominada taxa de evolução da obra;
(ii)
que não houve atraso na entrega do imóvel, pois havia previsão contratual no sentido de que o prazo era de 24 meses a partir do registro em cartório do contrato de financiamento, acrescido de 180 dias de tolerância, sendo esse lapso temporal atendido no caso concreto;
(iii)
que a anulação da cláusula que dispunha a respeito do prazo de entrega do imóvel só produziria efeitos a partir da sentença, e;
(iv)
que o pleito de indenização por lucros cessantes é juridicamente inconcebível, posto que os imóveis adquiridos pelo “Programa Minha Casa, Minha Vida” se destinam exclusivamente para moradia própria, não servindo à finalidade lucrativa.

A autora, em seu respectivo apelo, sustenta que:
(i)
deve ser modificado o termo
a quo
da indenização por lucros cessantes e da restituição dos “juros de obra”, de modo a ser fixado como a data de 15/01/2017, que seria o prazo final para a entrega do imóvel, e;
(ii)
o pedido de indenização por danos morais deve ser deferido, posto que os pressupostos indenizatórios foram comprovados.

Apenas a ré apresentou contrarrazões, conforme id. 76754520.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de litígio decorrente de atraso na entrega de imóvel, por descumprimento de “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” celebrado entre autora (Waldineia Vera Siqueira da Silva) e ré (MRV Prime SPE Ltda).

Contra a sentença de parcial procedência ambas as partes se insurgiram, competindo a esta Corte apreciar se houve descumprimento do prazo contratual e, caso configurado, definir os consectários do inadimplemento.

Em preâmbulo, assevero que o descumprimento contratual ocorreu, e é exclusivamente imputável à sociedade empresária demandada. Isso porque o contrato previa a data de 31/12/2016 para a entrega do bem, e, apesar da incidência do usual prazo de tolerância de 180 dias previsto no instrumento, as chaves só foram recebidas pela autora no dia 14/12/2018, como se infere do “Termo de Autorização de Posse” rubricado por ambas as partes no id. 76754515.

A tese de que o prazo para a entrega do bem só teria início com a obtenção e registro do financiamento bancário pela autora, além de não encontrar previsão em cláusula clara e destacada no contrato de adesão (arts. 46 e 54, §4o do CDC), encontra obstáculo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que:

“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual
não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.” (REsp 1.729.593).

Portanto, o atraso efetivamente ocorreu e foi demasiadamente extenso, apesar da aplicação do prazo de tolerância.

Adentrando nas consequências do descumprimento contratual, o fato de o imóvel adquirido pela autora estar inserido no âmbito de programa de fomento habitacional não afasta a presunção de prejuízo material, que decorre logicamente da privação do uso, gozo e disposição do bem, pois, ainda que a locação da residência fosse inadmissível, o desfalque financeiro decorrente do custeio de aluguel em moradia diversa subsistiria.

De qualquer modo, nos precedentes emanados do e. STJ, o impeditivo sugerido pela apelante não tem obstaculizado a presunção de prejuízo utilizada pelo sentenciante, fixada pelo mesmo Tribunal Superior em sede de
recursos repetitivos
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
. ATRASO NA ENTREGA.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR
.
CULPA PELO ATRASO. INVIABILIDADE DE REEXAME. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Segunda Seção desta eg. Corte, em sede de julgamento repetitivo, fixou, entre outras teses, que, "(...) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019).
3. É inviável o reexame das provas dos autos , a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1869662/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Ainda, no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, ainda que se diga que as aludidas verbas foram transferidas pelo comprador diretamente ao agente financiador, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja, a demora imotivada na entrega do bem.

Assim, evidente que o prejuízo material decorreu diretamente do inadimplemento atribuído à demandada, não havendo por onde alterar o entendimento sentencial em relação ao tópico impugnado.

A propósito:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
- CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
- MULTA CONTRATUAL - DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]
É da construtora o dever de arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, pois foi ela quem deu causa ao atraso na entrega do imóvel.
O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel enseja danos morais indenizáveis, por repercutirem na esfera íntima do comprador. [...].”

(TJ-MG - AC: 10183150083305001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

Por outro lado, as pretensões recursais da autora merecem parcial deferimento.

O pedido de modificação do termo inicial dos consectários do descumprimento contratual não procede, pois, com a aplicação do prazo de tolerância, a data final de entrega do imóvel era exatamente aquela declarada na sentença, qual seja, 01/07/2017.

Entretanto, o pedido de indenização por danos morais é procedente.

É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em casos como o presente, o dano moral não é presumido, entendo que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso imputável à ré, que perdurou por mais de 1 ano.

É dizer: a dignidade da autora foi vilipendiada pela privação exorbitante e injustificada do uso de imóvel destinado à moradia, o que autoriza o deferimento da indenização no caso
sub judice
.

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização deve ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que, além de compatível com as finalidades almejadas, é equivalente aos valores fixados por esta Câmara em casos correlatos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da
ré
e
dou parcial provimento
ao recurso da
autora
, de forma a
julgar procedente o pedido de indenização por danos morais
, que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021